Tribunal: TJES
Processo: 5015406-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015406-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015406-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GRUPO CRIMINOSO
.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

3.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015406-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001173-18.2023.8.08.0014, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a prisão preventiva baseia-se apenas em conversas pelo aplicativo Whatsapp, por meio do qual o paciente manteve contato com apenas um dos vinte denunciados na ação penal de origem; (ii) não foram colhidos elementos indicativos de que o paciente realizaria a mercancia ilícita de entorpecentes; (iii) a prisão foi decretada em maio de 2023 e se passaram mais de seis meses sem a existência de fato novo que justificasse a custódia cautelar.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela cessação da coação ilegal, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente. No mérito, requer a confirmação da medida.

Os autos foram inicialmente distribuídos para o Tribunal Pleno, tendo o E. Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima ordenado a redistribuição para uma das Câmaras Criminais Isoladas (id. 7013715).

Por sua vez, o E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa determinou a redistribuição pela prevenção (id. 7052599).

Decisão proferida pela E. Desª. Substituta Vânia Massad Campos (ID 7077519) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 7566544).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7799614) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

Compulsando os autos,
entendo que
não há fundamentos suficientes para se alterar a decisão liminar outrora proferida.

Inicialmente, destaco que os fatos que originaram a ação penal referenciada pela defesa levaram ao manejo da impetração de outros Habeas Corpus já relatoriados (HC nº 501044-91.2023.8.08.0000, impetrado em favor de Wallace Alves Ferreira, HC nº 5013960-36.2023.8.08.0000, impetrado em favor de Cristiano Muniz Frigini e HC nº 5014563-12.2023.8.08.0000, impetrado em favor de Constantino Pessanha Neto).

Importante destacar que se trata de ação penal deflagrada na OPERAÇÃO DARCELL, após a prisão em flagrante do corréu DARLAN ALVES FERREIRA, sobre o qual havia suspeitas de que liderava organização criminosa para a prática do tráfico de drogas e da venda de armas de fogo e munições, nos seguintes Bairros do Município de Colatina: Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Sena e adjacências.

Após decisão liminar proferida pela Culta Des. Substituta Vânia Massad Campos, o impetrante colacionou aos autos cópia da denúncia, na qual pode-se extrair a conduta do paciente.

Conforme restou destacado na inicial acusatória, o paciente atuava no tráfico de drogas como um ‘vapor’ (vendedor) de entorpecentes no Bairro Ayrton Senna e Adjacências, havendo trechos de conversas de W
hatsApp
extraídas do celular de DARLAN, indicando a conduta ilícita do ora paciente, além de evidenciar a utilização e a negociação de armas de fogo.

Por fim, relembro que a prisão preventiva foi decretada em 04/5/2023, tendo a autoridade coatora ressaltado que a prisão “
é necessária, ainda, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a não localização desses indiciados demonstram a nítida intenção de se evadirem de suas responsabilidades e a recusa em esclarecer e colaborar com as investigações
”.

Nesse prisma, ao que se denota, é relevante consignar que a prisão fora decretada em maio de 2023 e o paciente esteve foragido por cerca de
sete
meses
, tendo sido preso em 06/12/2023, consoante se verifica pelo termo de audiência de custódia (id. 6978165).

Portanto, a conveniência da instrução criminal revela-se cristalina com esse comportamento de retardo no ingresso na ação penal, justificando, assim, a manutenção da prisão.

Ademais, entendo que não há ilegalidade no fato de a autoridade coatora ter mantido a prisão quando os fundamentos que a justificaram permaneciam presentes.

Ainda, relembro que "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Desta feita, mostra-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública, além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Quanto ao
periculum in libertatis
, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente possui diversas ações penais anteriores, pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0001761-35.2017.8.08.0014 e autos nº 0004183-75.2020.8.08.0014).

Resta, deste modo, devidamente demonstrada a reiteração delitiva e a necessidade de encarceramento provisório.

Insta consignar, por fim, que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)